Tribunal: TJMT
Processo: 0025660-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ISAQUE DE CARVALHO SILVA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 25660/2020
Data de Julgamento: 08-02-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – INEXISTENTE – OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – VÍCIO PRESENTE – DATA EVENTOS DANOSO E ARBITRAMENTO – SÚMULAS 54 E 362 AMBAS DO STJ – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.
1 - Não obstante as razões apresentadas, não se verifica erro material no aresto atacado, mas, sim, evidente intuito de rediscussão da matéria por parte do Recorrente, o que é vedado em sede de aclaratórios.
2 - A atualização dos créditos deve obedecer os critérios elencados no tema 905 do STJ, e ainda as súmulas 54 e 362 do STJ, qual seja: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

EMBARGANTE:
ISAQUE DE CARVALHO SILVA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Isaque de Carvalho Silva contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recursos de Apelação, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo ora Embargante para fixar os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) e parcial provimento ao apelo apresentado pelo Município Embargado, apenas para excluir a indenização por danos materiais, restando, assim, ementado:
APELAÇAO CÍVEL – PEDRAS EM VIA PÚBLICA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO - DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO.
1 –. O ente municipal ostenta legitimidade para responder pelos danos ocasionados ao autor em razão da presença de buraco na via pública decorrente de obra mal executada, ainda que a responsável pelo serviço seja empresa privada, visto que ao Município incumbe o dever de zelar pelas condições de segurança e trafegabilidade das ruas. Inteligência do art. 1o, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.
2- Estando presente a responsabilidade por omissão específica da municipalidade na conservação e fiscalização da via pública, tem o requerido legitimidade para responder a ação.
3 – Em se tratando de omissão específica do Município o “não agir” equivale a agir de forma a propiciar condições determinadas para o resultado que devia, na verdade, evitar. Assim, se o Município devia agir, mas não o fez de forma satisfatória, deve responder pela deficiência que traduz o ilícito indenizável, tanto em seara material como moral.
4 – A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o sofrimento experimentado pela vítima, consideradas as peculiaridades subjetivas do feito.
5 – No presente caso, não houve comprovação dos danos materiais sofridos, motivo pelo qual entendo que não há dano material a ser ressarcido, ônus que incumbia à parte autora (art. 333, I, do CPC).

Em suas razões recursais, o Embargante afirma que o provimento do recurso de apelação do Embargado quanto ao dano material foi em razão do entendimento de que o comprovante apresentado pelo Embargante das despesas à título de reparo se tratava de orçamento, sem comprovar de fato o pagamento do reparo.
Assegura que, o entendimento é equivocado, ao argumento de que o documento comprova o pagamento e que não pode ser punido e ficar sem o reembolso do valor pelo fato do documento dos autos ser o único comprovante de pagamento que recebeu da oficina mecânica.
Sustenta que o acórdão é omisso quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária na condenação do dano moral.
Assim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar o erro material e a omissão existentes no acórdão embargado.
Apesar de intimado, o Município Embargado não apresentou contrarrazões (fls. 125).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Isaque de Carvalho Silva contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recursos de Apelação, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo ora Embargante para fixar os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) e parcial provimento ao apelo apresentado pelo Município Embargado, apenas para excluir a indenização por danos materiais, restando, assim, ementado:
APELAÇAO CÍVEL – PEDRAS EM VIA PÚBLICA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO - DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO.
1 –. O ente municipal ostenta legitimidade para responder pelos danos ocasionados ao autor em razão da presença de buraco na via pública decorrente de obra mal executada, ainda que a responsável pelo serviço seja empresa privada, visto que ao Município incumbe o dever de zelar pelas condições de segurança e trafegabilidade das ruas. Inteligência do art. 1o, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.
2- Estando presente a responsabilidade por omissão específica da municipalidade na conservação e fiscalização da via pública, tem o requerido legitimidade para responder a ação.
3 – Em se tratando de omissão específica do Município o “não agir” equivale a agir de forma a propiciar condições determinadas para o resultado que devia, na verdade, evitar. Assim, se o Município devia agir, mas não o fez de forma satisfatória, deve responder pela deficiência que traduz o ilícito indenizável, tanto em seara material como moral.
4 – A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o sofrimento experimentado pela vítima, consideradas as peculiaridades subjetivas do feito.
5 – No presente caso, não houve comprovação dos danos materiais sofridos, motivo pelo qual entendo que não há dano material a ser ressarcido, ônus que incumbia à parte autora (art. 333, I, do CPC).

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Na hipótese, sem razão o Embargante quanto a existência de erro material, haja vista que a decisão está adstrita às provas dos autos, no qual consta um orçamento sem demonstrar que, de fato, o veículo foi reparado e houve o pagamento dos serviços.
Assim, não obstante as razões apresentadas, não se verifica vício nesse ponto no aresto atacado, mas, sim, evidente intuito de rediscussão da matéria por parte do Recorrente, o que é vedado em sede de aclaratórios.
Desse modo, não há errônea alguma a ser reparada neste ponto.
No que concerne ao termo inicial dos juros e correção monetária, verifico que o acórdão é omisso, devendo ser sanado o vício.
Quanto à atualização dos créditos, com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, encerrado dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o- F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária, mantida a constitucionalidade concernente aos juros moratórios.
Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22-2-2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
Logo, tratando-se a espécie de condenação da Fazenda Pública que reconhece o direito à percepção de verba indenizatória, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Além disso, deve ser observado os verbetes no 362 do STJ, que diz: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” e no 54 do STJ, litteris: “[...] os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual [...]”.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão para determinar que a atualização dos créditos obedeça os critérios elencados no tema 905 do STJ, e ainda as súmulas 54 e 362 do STJ, qual seja: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM, EM PARTE, OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA